Tribunal: TJPA
Processo: 0006231-82.2014.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006231-82.2014.8.14.0003

APELANTE: FRANCISCA ANDREA MOTA FERREIRA

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE ALENQUER LUIS FLAVIO BARBOSA MARREIRO, MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE.

1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos.

2. Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
FRANCISCA ANDREA MOTA FERREIR
A visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alenquer que nos autos da Ação de Mandado de Segurança. nº 0006231-82.2014.8.14.0003, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALENQUER
, julgou improcedente os pedidos articulados em virtude de não ter sido demonstrado o direito líquido e certo.

Na origem, a autora, informou que ingressou no cargo de professor no Serviço Público Municipal em 03.07.2007 e que desde 30.07.2008 possui a gratificação de nível superior e que desde de sua entrada em atividade foi contemplado pela gratificação de nível superior no percentual de 50% (cinquenta por cento) determinado pelo artigo 75 da Lei Municipal nº 044/1997, e, no mês de outubro de 2014 houve a supressão da gratificação de nível superior sem qualquer motivação.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do apelo, determinando a anulação do ato que suprimiu a sua gratificação de nível superior.

Ao receber a inicial, o juízo de piso indeferiu o pedido liminar, por tratar-se de pagamento de gratificação.

A autoridade tida como coatora prestou as devidas informações alegando que o autor requereu o pagamento da gratificação de nível superior com base em lei diversa da Lei Municipal 937/2012 que tratava do PCCR dos Servidores da Educação Municipal, que o acusado teve titularização em Economia que no é área especifica de sua atuação, bem como, que o Município observou a ilegalidade desse pagamento e o suspendeu, além disso, o Município teve de observar o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Ministério Público de 1º grau, opinou contrariamente ao pedido da autora (ID. Num. 5329244).

Sobreveio sentença (ID. Num. 5329245), julgando improcedente o pedido nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, por considerar que o autor no demonstrou o direito líquido e certo exigido pelo rito especial do Mandado de Segurança, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos articulados por FRANCISCA ANDREA MOTA FERREIRA em desfavor de LUIS FLÁVIO BARBOSA MARREIRO (Prefeito Municipal de Alenquer) e por consequência INDEFIRO o pedido de concessão de segurança. Além disso, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO.

Sem custas em decorrência da Justiça Gratuita e honorários advocatícios ante as determinações da Lei Federal nº 12.016/2009.

Deixo de determinar a remessa dos autos ao segundo grau de jurisdição eis que a improcedência no está previsto no artigo 14, §1º, da Lei Federal nº 12.016/2009.

Transitada em julgado a presente decisão, determino que sejam os autos arquivados com as baixas e anotações necessárias, tudo em conformidade com as determinações da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior.”

Inconformada a autora interpôs recurso de apelação (ID. Num. 5329246), aduzindo da necessidade de reforma do julgado, pois teria desconsiderado completamente fundamento central utilizado, qual seja, a supressão da gratificação de servidor público, sem a observância do contraditório e ampla defesa.

Ademais, defendeu a ausência de motivação do ato administrativo que suprimiu a gratificação de nível superior da apelante.

De acordo com a certidão da Secretaria do Juízo (ID. Num. 5329247), o apelado não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID. Num. 5381441).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível.

O cerne da questão cinge em analisar se a apelante tem direito ao pagamento de adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento).

Analisando os autos, entendo que a apelante comprovou seu direito ao restabelecimento da gratificação suprimida, senão vejamos.

Observo que a requerente é professora da rede pública de ensino do Município de Alenquer, e que, após a edição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9.394/1996), e atendendo ao prescrito no art. 62 do referido dispositivo, obtive a graduação superior em Licenciatura em Filosofia no dia 30 de julho de 2016 pela Faculdade Pan-Americana (ID. Num. 5329235 -Pág. 24 e 25).

Vejamos o que estabelece a Lei nº 9.394/1996:

“Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.”

(Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017)

Outrossim, a gratificação de nível superior perseguida pela requerente é um direito reconhecido, com expressa previsão legal, nos termos do art. 75, da Lei Municipal nº 044/97 e arts. 27 e 28, da Lei Municipal nº 047/97. In verbis:

Lei Municipal nº 044/97:

Art. 75 - O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.

Lei Municipal nº 047/97:

Art. 27 – Aos servidores em escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção de gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

Art. 28 – É vedado ao Município pagar, a qualquer das categorias que integram os cargos ocupados pelos servidores, vencimentos inferiores ao padrão mínimo nacional.

Desta forma, na medida em que a legislação é bastante clara quanto à concessão da gratificação de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos.

Neste viés, é o entendimento jurisprudencial de nosso E. Tribunal de Justiça Estadual:

“MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTE DE CARGO DE PROFESSOR NÍVEL MÉDIO. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR REJEITADA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. ART. 140, III, DA LEI Nº 5.810/94. POSSIBILIDADE. 1. O art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994, condicionou a percepção da gratificação de escolaridade ao exercício de cargo para o qual a lei exija habilitação em grau universitário - nível superior. 2. Posteriormente à legislação estadual (Lei nº 5.351/1986), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Federal nº 9.394/1996, em sua redação original, passou a exigir que a formação de docentes para atuar na educação básica fosse em nível superior. 3. Estas Câmaras Cíveis Reunidas vêm decidindo pela concessão da gratificação de escolaridade aos professores que se adequaram à lei de diretrizes e bases da educação nacional mediante obtenção da graduação de nível superior, independente de terem sido admitidos na condição de temporários ou estatutários não estáveis. 4. Segurança concedida a unanimidade. Acordam os Desembargadores componentes das Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em conceder a segurança pleiteada, nos termos do voto do Desembargador Relator.” (TJE/PA, Acórdão: 160.423, Relator: Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgamento: 07/06/2016, Publicação: 08/06/2016).

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, E DOU-LHE PROVIMENTO, para conceder a gratificação de nível superior no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021